Tribunal: TJMT
Processo: 1038151-63.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. DANOS MORAL E MATERIAL RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA DE DADOS. TERCEIRO FRAUDADOR ESTRANHO AO NEGÓCIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Cabe ao reclamante o ônus de provar que o boleto falso foi encaminhado pela reclamada ou, de alguma forma, o fraudador teve acesso aos dados em poder da reclamada, gerando a convicção de que seria o recorrente quem fornecera o boleto falso ao recorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto;
2.Se foi a conduta do recorrido, somada à do terceiro fraudador, que eram causa ao evento danoso, não cabe a responsabilização da recorrente por eventuais danos suportados pela parte consumidora, restando, portanto, configurada a culpa exclusiva do reclamante, consoante prescreve o art. 14, § 3o, inciso II do CDC. Há, pois, um rompimento do nexo de causalidade. Improcedência dos pedidos iniciais;
3.Sentença reformada;
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038151-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEODORO EMILIANO CORTEZ - CPF: 138.531.631-49 (RECORRENTE), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023